Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. IRREVERSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.

1.Sob um juízo de cognição não exauriente próprio das tutelas provisórias, afigura-se presente a verossimilhança das alegações de que se trata de imóveis situados em área particular, requisito que somado à presença de dano irreparável, autoriza a manutenção da situação fática até ulterior pronunciamento definitivo na lide principal, sob o crivo do contraditório e ampla dilação probatória.

2.Medida de urgência que se concede para determinar ao Poder Publico que se abstenha de demolir as construções realizada pela parte recorrente, resguardando-se a efetividade da prestação jurisdicional.

3.Agravo de Instrumento provido.